Tribunal: TJES
Processo: 5009391-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009391-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TAIAMMA BITENCOURT NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009391-21.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: TAIAMMA BITENCOURT NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Taiamma Bitencourt Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. A defesa pretende a manutenção da aplicação de medida de segurança, sob o argumento de que os laudos psiquiátricos demonstram a incapacidade de o agravante compreender o caráter ilícito de seus atos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de agravo em execução penal que veicula pretensão ainda não apreciada pelo juízo da execução, caracterizando supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação de pleitos relacionados à execução penal deve observar, inicialmente, a competência do juízo de execução, nos termos do art. 66 da LEP, especialmente para declarar extinção de punibilidade (inciso II) e decidir incidentes da execução (inciso III, alínea “f”).

O agravo em execução não pode ser conhecido quando o pedido nele contido não foi previamente submetido à análise do juízo de origem, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que pleitos não apreciados pelas instâncias ordinárias não podem ser analisados originariamente pelos Tribunais Superiores, por configurar indevida supressão de instância (AgRg no RHC n. 181.586/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 21/08/2023).

No caso em exame, não há demonstração de que a matéria suscitada no recurso tenha sido objeto de pedido ou decisão anterior no juízo da execução, razão pela qual se impõe o não conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não se conhece do agravo em execução penal que versa sobre pedido não submetido à prévia apreciação do juízo da execução, por configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 66, incisos II e III, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 181.586/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 21/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009391-21.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: TAIAMMA BITENCOURT NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
TAIAMMA BITENCOURT NUNES,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, a douta defesa requer a
“manutenção da decisão que aplicou a medida de segurança ao agravante”
, sob o argumento de que os laudos psiquiátricos atestaram a sua incapacidade de entender o caráter ilícito do fato.

Suscita o Ministério Público, preliminarmente, que o agravo não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a irresignação defensiva ainda não foi apreciada pelo Órgão Judicial de primeira instância.

De fato, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo executor declarar extinta a punibilidade (inciso II) e apreciar os incidentes da execução (inciso III, alínea “
f
”).

Da leitura dos dispositivos legais supra, fica claro que o benefício cujo deferimento busca-se no atual recurso deve ser requerido primeiramente ao próprio juízo de execução, o que não ocorreu
in casu
.

Desse modo, eventual análise do pleito recursal por esta Corte de Justiça configuraria supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecido o presente agravo.

Em casos semelhantes a jurisprudência pátria tem se posicionado neste mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM CLÍNICA PARTICULAR. REEXAME DE PROVAS. PEDIDO DE SAÍDAS TERAPÊUTICAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A medida de segurança cabível ao caso foi examinada detidamente pelas instâncias ordinárias no processo de instrução, que concluíram pela necessidade da internação do Agravante em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. 2. A conclusão dos laudos técnicos efetuados após um ano de cumprimento da medida de segurança não vinculam o Julgador, que deverá formar sua convicção com base em todos os elementos dos autos da execução. Assim, diante da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, que evidencia inexistir indicativos de que o Agravante já está apto ao convívio em sociedade, reconhecer que o tratamento ambulatorial, no atual momento, é a providência adequada, afastando as considerações no sentido de que anteriores tratamentos na modalidade mais branda não foram eficazes, demanda inviável reexame de matéria fática. 3. Na verdade, a insurgência busca que a medida de segurança seja cumprida em estabelecimento particular, da escolha e sob a responsabilidade da família do Agravante, o que não é admitido pelo art. 96, inciso I, do Código Penal, sobretudo porque nada indica que o tratamento propiciado pela instituição do Distrito Federal seja ineficaz. Logo, não há motivos para autorizar transferência do Agravante para clínica particular, apenas por considerar a Defesa que a resposta terapêutica seria mais efetiva. 4. O pleito de saídas terapêuticas semanais não foi objeto de análise das instâncias ordinárias, pois ainda depende da realização de relatórios e exame periciais em andamento perante o Juízo das Execuções, motivo pelo qual descabe a este Superior Tribunal de Justiça apreciar originariamente a questão, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 181.586/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Diante de todo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo
P
arquet
, e
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)